Tribunal: TJES
Processo: 5002374-19.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002374-19.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAISE BARBOSA PINHEIRO
REPRESENTANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO
FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Inicialmente, concedo à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, tendo vista a confirmação de ausência de condições de arcar com as custas processuais.

Conheço do recurso já que presentes seus requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFEITO NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO. NEGATIVA DE COBERTURA DE SEGURO PRESTAMISTA CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM CASO DE DEMISSÃO INVOLUNTÁRIA. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DA REQUERENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANTITESE NO SENTIDO DE QUE A COBERTURA DO SEGURO FOI EFETIVAMENTE PRESTADA, SENDO QUE O CONTRATO DE EMPRPESTIMO JÁ ESTÁ QUITADO DESDE 12/12/2016, AO PASSO QUE A NEGATIVAÇÃO EFETIVADA DIZ RESPEITO AO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE POR SUA VEZ TEM IGUALMENTE COBERTURA SECURITÁRIA, CONTRATADA COM A EMPRESA ZURICH SEGURADORA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA CONSUMIDORA REAFIRMANDO OS PONTOS SUSTENTADOS NA INCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. No caso dos autos, observa-se que a parte recorrente, em suas razões, permanece negando a existência de dois contratos celebrados entre as partes e que foram comprovados nos autos, o primeiro relacionado à concessão de crédito pessoal não consignado e o segundo de fornecimento de cartão de crédito. Igualmente nega a parte recorrente, que há duas coberturas de seguro prestamista celebrados entre as partes, o primeiro com a empresa QBE BRASIL SEGUROS S/A e o segundo com a empresa ZURICH SEGURADORA, igualmente comprovados nos autos. Afirmo que a parte recorrente nega estes contratos, pois em suas razões não os aborda em nenhuma linha, o que, na visão deste julgador, importa em uma tentativa de alterar a situação fática na tentativa de indução a erro. A parte recorrida DACASA S/A demonstrou por meio de documentos que o contrato de cobertura de seguro prestamista utilizado como causa de pedir da parte recorrente foi vinculado ao contrato de empréstimo pessoal (Termo de Adesão Id. 901801 e espelho Id. 901800), que por sua vez está quitado. Por outro lado, igualmente restou comprovado, na forma salientada pelo Magistrado de piso, que a negativação levada a efeito e indicada como causa de pedir por parte da recorrente, diz respeito a contrato de cartão de crédito (Id. 901733) tanto que a negativação indica como contrato de referência o de número 8534170092893923, exatamente o número do cartão de crédito de titularidade da recorrente (Id. 901732). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.